Tribunal: TCU
Processo: 006.222/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 472/2023-TCU-Plenário Considerando que o presente processo tem como objetivo verificar o cumprimento do item 9.2., e seus subitens, e do item 9.3. do Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário lena¿rio, exarado no âmbito do processo de auditoria operacional integrada com aspectos de conformidade realizada no Ministério da Economia, no Banco Central do Brasil, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e no Banco do Brasil S.A., com o objetivo de avaliar a implementação e o resultado dos programas de acesso a crédito para enfrentamento a¿ crise da Covid-19 (TC Processo 014.547/2021-0 ); Considerando que, com base nas informações e documentos apresentados em diligência junto a¿ Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do extinto Ministério da Economia (Sepec/ME) e a¿ Controladoria-Geral da União (CGU), a unidade técnica se manifestou no sentido de classificar a determinação constante do item 9.2., caput , do Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário como cumprida; Considerando que as determinações constantes dos subitens 9.2.1. e 9.2.2. do Acórdão ora em questão foram parcialmente cumpridas, visto que o objetivo pretendido de se iniciar a estruturação de um sistema de gestão de riscos e de avaliação e monitoramento do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foi atingido, a unidade instrutora propõe que, após dar ciência das impropriedades verificadas com o fito de orientar a atuação da Sepec/ME ou do órgão que venha a lhe suceder, não será necessário adotar nenhuma medida adicional por este Tribunal; Considerado que a determinação presente no subitem 9.2.3. e a recomendação feita por meio do item 9.3., ambos do Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário lenário, foram avaliadas como não mais aplicáveis, a unidade responsável pelo monitoramento propôs torná-los insubsistentes; Considerando a determinação contida no item 9.2. do Acórdão 2289/2021-TCU-Plenário lena¿rio, deve-se informar o resultado do presente monitoramento a¿ Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.2., caput , do Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário , considerar monitoradas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1. e 9.2.2. do Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo do envio da ciência contida no item 1.6.1. desta decisão, assim como tornar insubsistente os itens 9.2.3. e 9.3. do Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário e apensar os presentes autos ao TC Processo 014.547/2021-0 após informar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.222/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1) Dar ciência a¿ Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), ou futuro órgão incumbido do papel de gestor do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020 que: 1.6.1.1 o Plano de Monitoramento de Riscos do Pronampe não estabeleceu quais atividades de monitoramento de riscos e de acompanhamento dos indicadores criados para esse fim serão realizadas, os responsáveis por cada tarefa, a periodicidade e as medidas a serem tomadas, caso os riscos se materializem, bem como não fixou as metas anuais referentes aos indicadores criados, em desacordo com os artigos 5o, inciso III, 6o, parágrafo único, inciso I, e 17, caput , c/c seu inciso III, do Decreto 9.203/2017; 1.6.1.2. o Plano de Avaliação e Monitoramento do Pronampe não estabeleceu quais as atividades de monitoramento e de avaliação do referido Programa e de acompanhamento dos indicadores criados para esse fim serão realizadas, os responsáveis por cada tarefa, a periodicidade em que as atividades serão realizadas, bem como não fixou as metas anuais referentes aos indicadores criados, em desacordo com os artigos 4o, inciso III, 6o, parágrafo único, inciso I, do Decreto 9.203/2017.